Tribunal: STF
Processo: MS 38011
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Renato Spallicci em face de ato praticado pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, na denominada CPI da Pandemia, que aprovou o requerimento nº 852/2021 e autorizou a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do impetrante.
    Narra o impetrante que foi 
    “indevidamente envolvido pela CPI da Pandemia nos fatos apurados, pela única razão de ser presidente da empresa APSEN FARMACEUTICA S/A, inscrita no CNPJ sob o número 62.462.015/0001-29, que fabrica e comercializa o medicamento denominado Reuquinol, cuja matéria prima é a hidroxicloroquina.
    (…)
    Na tentativa de – supostamente - fundamentar o aludido Requerimento n° 852/2021, Sua Excelência, o Senador RANDOLFE RODRIGUES, apresentou apenas e tão somente o fato de que o Ministério das Relações Exteriores (MRE) teria realizado gestões junto ao Governo Indiano e à APSEN FARMACEUTICA S/A, para desembaraçar uma leva de importação de hidroxicloroquina” (grifos do autor).
    Ressalta que o requerimento não menciona especificamente quais documentos teriam sido apresentados pelo Ministério das Relações Internacionais - MRE que pudessem justificar o pedido de quebra de sigilo. Entretanto, à míngua de fato concreto e de fundamentação que justifiquem a quebra, o impetrante supõe que o requerimento foi veiculado exclusivamente em razão do que publicado na imprensa acerca de telefonema realizado pelo Presidente da República ao Primeiro Ministro da Índia, no qual solicitou liberação dos insumos de hidroxicloroquina pela Índia para tratamento da COVID-19, ocasião em que citou o nome da empresa farmacêutica que o impetrante preside.
    Sobre o referido fato, observa que foi solicitado auxílio ao Ministério das Relações Exteriores em razão de uma importação de hidroxicloroquina da Índia, comprovadamente realizada em 2019, antes, portanto da Pandemia e que, em maio e abril de 2020, estava com a sua entrega atrasada, eis que impedida pelo Governo Indiano.
    Nesse contexto, explica que 
    “[...] a preocupação da empresa farmacêutica era pelo fato de que tal produto trata-se de insumo para produção de medicamento Reuquinol, essencial para o tratamento de doenças graves reumatológicas, conforme comprovado pelos documentos publicados pela OMS e pelo Ministério da Saúde (RENAME) acima detalhados, sem o qual os pacientes acometidos por lúpus e artrite reumatoide correm sério risco de perderem as suas vidas. (vide docs. 10 e 11).
     O contato realizado pela APSEN com o Itamaraty foi no sentido único e exclusivo de obter ajuda na liberação dos insumos para fabricação do Reuquinol, medicamento essencial e necessário para a saúde pública do brasileiro acometido de doenças graves reumatológicas e que já havia sido contratado e provisionado com as empresas indianas desde Outubro de 2019 (vide docs. 14 e 15), antes mesmo da Pandemia e que, nos meses de abril e maio de 2020, a respectiva entrega já estava atrasada, tendo em vista a proibição do Governo Indiano (docs. 16 e 17).
    Desta forma, o pedido de auxílio da APSEN para o Ministério das Relações Exteriores se fez de forma institucional regular, lícita e sem qualquer indício de fraude ou hipotético ato de improbidade administrativa que pudesse justificar o pedido de quebra e transferência dos sigilos do Impetrante. Afinal, tratava-se, sem qualquer discussão, de relação comercial com o exterior, assunto evidentemente diplomático.
    Os documentos ora apresentados justificam claramente os questionamentos do Requerimento da CPI da Pandemia pela quebra de sigilo que visa ‘entender o contexto desses contatos e a origem do pedido de importação desse medicamento.’, tonando-se evidente, portanto, que a quebra dos sigilos do sócio da APSEN, verdadeira devassa que se pretende fazer nas informações sigilosas e confidenciais da ora Impetrante, é terminantemente desnecessário para elucidar as dúvidas e questionamentos da Comissão. 
    O fato de o Exmo. Presidente da República ter justificado, no referido telefonema, a solicitação de liberação dos insumos pela Índia pelo suposto tratamento de COVID-19 com hidroxicloroquina não pode, de forma alguma, ser imputado à à Apsen ou a seu Presidente ” (grifo do autor)
    Assevera que 
    “a falta de fundamentação dos Requerimentos aprovados pela CPI que originaram o ato coator é manifesta. Não há causa provável, pois não se imputa nenhum ato ilícito ou irregular à Impetrante, além de estar justificado por fatos comprovadamente inverídicos, razão pela qual há direito líquido e certo à cassação imediata do ato ilegal que revelase, indubitavelmente, NULO.
    E mais. Ainda que a investida contra as informações sigilosas da Impetrante fosse devidamente fundamentada, não se admitiria a quebra do sigilo, por obra da CPI, já que o fato a ela imputado, qual seja, importar hidroxicloroquina e solicitar auxílio do MRE para receber insumos de medicamento essencial, devidamente pagos e com a entrega atrasada, não está abrangido pelo objeto da CPI.
    (…)
    Esse ato – importar hidroxicloroquina – não se enquadra em nenhum dos objetos de investigação da comissão processante. A Impetrante não integra o Governo Federal, tampouco firmou contrato com a União a propósito do Reuquinol, bem como com Estados e Municípios, sobretudo envolvendo recursos públicos da União. 
    Vale esclarecer, ainda, que a APSEN não realiza nem realizou vendas para os Governos Federal, Estaduais ou Municipais. As suas vendas, de todos os medicamentos que comercializa, são realizadas exclusivamente para empresas privadas (distribuidores de medicamentos e redes de farmácias). Portanto, qualquer atuação sua é evidentemente particular e foge por completo do objeto da CPI da Pandemia! (grifos do autor). 
    Por fim, sustenta que 
    “o perigo da demora justifica-se pelo fato de que a CPI da Pandemia já expediu todos os ofícios solicitando aos órgãos competentes a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático conforme comprovado pelos documentos ora apresentados, a saber: Banco Central do Brasil e Receita Federal do Brasil, além daqueles ofícios expedidos sem a determinação prévia pela CPI: ANATEL, GOOGLE e APPLE (docs. 03/07)”.
    Requer, assim, a concessão de liminar para 
    “para o fim de anular o Requerimento n° 852/2021 aprovado pela CPI da Pandemia que, por sua vez, determinou a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Impetrante, além dos atos dele decorrentes, uma vez que violados os princípios da garantia à intimidade, à vida privada, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em franca nulidade.” (grifo do autor).
    No mérito, requer a concessão da segurança para 
     “reconhecer em caráter definitivo caráter definitivo a ilegalidade e nulidade do Requerimento n° 852/2021, aprovado pela CPI da Pandemia, ato coator que determina a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do Impetrante, anulando-se o referido ato coator e todos os atos dele emanados, para que sejam sanadas as violações às garantias fundamentais da intimidade, vida privada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa do Impetrante” (grifos do autor).
    O impetrante, por intermédio da petição/STF nº 64.368/2021, requer
     “que o presente feito tenha seu trâmite sob segredo de justiça, posto que os documentos e informações que o instruem são confidenciais.
    Destaca-se que, dentre os documentos apresentados com a inicial do presente mandamus, há informações sobre os clientes da ASPEN FARMACÊUTICA S/A, da qual o Impetrante é presidente, bem como do volume de vendas anuais e, caso tais informações se tornem públicas, poderão implicar em uso indevido por concorrentes, ferindo os preceitos legais de livre concorrência” (grifos do autor)
    As informações solicitadas foram devidamente prestadas pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia (edoc. 12).
    É relatório. Decido.
    Inicialmente, indefiro o pedido de segredo de justiça. A documentação apontada como supostamente confidencial foi voluntariamente juntada pelo impetrante e não diz respeito ao objeto do presente feito. Ademais, processos semelhantes tramitam publicamente na Corte.
    Ressalto, na sequência, que se admite como legítimo o controle jurisdicional pelo STF, em sede de mandado de segurança, de atos de “Comissões Parlamentares de Inquérito constituídas no âmbito do Congresso Nacional ou no de qualquer de suas Casas”, uma vez que, “enquanto projeção orgânica do Poder Legislativo da União, nada mais [são] senão a longa manus do próprio Congresso Nacional ou das Casas que o compõem”(MS nº 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 12/5/2000), não havendo violação ao princípio da separação de Poderes “quando [o STF] intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, neutralizando, desse modo, abusos cometidos” (MS nº 25.668/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 4/5/2006).
    Dessa perspectiva, assento a competência originária do STF para julgamento deste mandamus.
    Por outro lado, o certo é que deferimento de medida liminar, em mandado de segurança, somente se justifica em face de situações que atendam aos pressupostos constantes do art. 7°, inc. III, da Lei nº 12.016/09, ou seja, existência de fundamento relevante e possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida. 
    Ausente a simultânea presença de ambos esses pressupostos, não se mostra recomendável a concessão da pretendida medida liminar. 
    Acerca do tema dos autos, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que “as Comissões Parlamentares de Inquérito são dotadas de poder investigatório, ficando assentado que devem elas, a partir de meros indícios, demonstrar a existência concreta de causa provável que legitime a quebra do sigilo” (MS nº 24.217/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Maurício Correa, DJ de 18.10.2002)
    É o que se extrai do julgamento Plenário do MS nº 23.452/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 16/2/2001, in verbis:
    “- O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) - ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política - não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos, pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar.
    As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretarem, legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional (ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência (CF, art. 5º, XXXV).
    – As deliberações de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que também ocorre com as decisões judiciais (RTJ 140/514), quando destituídas de motivação, mostram-se írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal”. (RTJ 173/808 – grifos do autor)
    Com efeito, da justificativa apresentada no requerimento nº 852, de 2021, pelo Senador Randolfe Rodrigues, para a determinação da quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do impetrante, extrai-se:
    “Documentos recebidos por esta Comissão Parlamentar de Inquérito mostram mensagens do MRE fazendo gestões junto ao governo indiano e a essa empresa para desembaraçar a importação de hidroxicloroquina.
    Foram importadas algumas toneladas nos meses de abril e maio de 2020. Em seu site, a empresa se posiciona sobre o uso da hidroxicloroquina, fala de publicações que mostram melhora de pacientes que fizeram uso do medicamento e chega até a recomendar uma dosagem.
    É de extrema importância para os trabalhos da CPI entender o contexto desses contatos e a origem do pedido de importação desse medicamento, razão pela qual peço a aprovação do presente requerimento.” (edoc. 3). 
    Vê-se que, da motivação adotada, levantou-se a existência de documentos que comprovariam o envolvimento da empresa Aspen Farmacêutica em tratativas com o Ministério das Relações Exteriores junto ao governo indiano com o fim de facilitar o desembaraço aduaneiro da importação de hidroxicloroquina, conduta esta que poderia gerar, ao menos em tese, impactos na eficiência do enfrentamento à Pandemia da Covid-19 e que deverá ser devidamente mensurada pelo avanço das investigações.
    Desta forma, ao menos em análise perfunctória, verifica-se que tais indícios podem configurar a plausibilidade da suposta ligação da empresa com o poder público, bem como envolvimento em fatos conexos à condução da crise sanitária instalada, havendo, portanto, à primeira vista, pertinência temática dos fatos narrados ao objeto da CPI, qual seja, “ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia”.
    O possível elo entre a empresa e seus dirigentes e entidades públicas no contexto apurado justificam a ruptura da esfera da proteção dos dados do impetrante, bem como a conclusão adotada no sentido da “extrema importância para os trabalhos da CPI entender o contexto desses contatos e a origem do pedido de importação desse medicamento”. 
    Nessa conjuntura, cumpre ressaltar que “[a] fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante” (MS nº 24.748, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 29/9/04)
    Na linha desse entendimento, não vislumbro, neste juízo preliminar, prática de abuso de poder ou ilegalidade da deliberação parlamentar efetuada no requerimento 852/2021 a fundamentar a concessão da medida acauteladora, mormente diante da a notícia da existência de elo entre a empresa que o impetrante preside e o governo federal no que diz respeito a fatos que possuem pertinência com o objeto da investigação da CPI da Pandemia.
    Assim, da perspectiva desse juízo provisório, concluo não haver razoabilidade jurídica na pretensão do impetrante.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Comunique-se o inteiro teor desta decisão à autoridade coatora , solicitando-lhe as informações complementares no prazo de lei. 
    Com ou sem informações, vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação. 
    Ciência à Advocacia-Geral da União, na forma da lei. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente